Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701558-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: D'LINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP D E C I S Ã O O presente recurso de apelação possui objeto idêntico ao do Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, no qual as partes foram intimadas sobre eventual instauração de incidente de inconstitucionalidade. Caso o incidente seja instaurado e julgado, o precedente oportunamente formado será de observância obrigatória, bem como dispensará nova arguição de inconstitucionalidade, consoante dispõem os artigos 927 e 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Art. 949. (...) Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Desse modo, é prudente e razoável que se aguarde a decisão a ser tomada no Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, quanto à instauração de incidente de inconstitucionalidade. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do presente processo pelo prazo de 60 dias, para aguardar o julgamento do Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator